Tribunal: STF
Processo: RHC 179881
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO. A decisão por meio da qual inadmitido habeas corpus equipara-se ao indeferimento da ordem, sendo impugnável mediante recurso ordinário. 



    TESTEMUNHA – ACUSAÇÃO – INDICAÇÃO. Ausente imputação, a certa pessoa, da prática de crime, inexiste ilegalidade na indicação como testemunha em processo-crime.